Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738728-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS HUMBERTO DE SOUZA MASCARENHAS, SERGIO CARDOSO ALBINO RECORRIDO: PATRICK CARDOSO PESCARA DESPACHO Intimem-se os recorrentes para manifestar sobre a petição de ID no 43780130, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso especial por eles interpostos. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007